Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-20.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B DO CP E ARTS. 5o, III, E 7o, II, DA LEI No 11.340/2006). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 147-B do Código Penal, combinado com os arts. 5o, III, e 7o, II, da Lei no 11.340/2006, e ao pagamento de indenização mínima à vítima. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, alegando contradições e suspeição da testemunha, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de injúria (art. 140 do CP) com extinção da punibilidade pela decadência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do CP; (ii) verificar se é cabível a desclassificação do delito para injúria, com consequente extinção da punibilidade pela decadência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A violência psicológica contra a mulher, tipificada no art. 147-B do Código Penal e descrita nos arts. 5o e 7o, II, da Lei no 11.340/2006, abrange condutas de controle, humilhação, constrangimento e intimidação que causem dano emocional ou degradem a autoestima da vítima no contexto doméstico ou familiar.
4. O crime de ameaça (art. 147 do CP), por ser formal, consuma-se com a intimidação apta a gerar temor, sendo suficiente que a vítima tome conhecimento do mal prometido, prescindindo de resultado lesivo.
5. As provas coligidas — boletim de ocorrência, declarações da vítima e testemunha, formulário nacional de avaliação de risco, laudo pericial sobre arma de fogo, relatório médico e prova oral colhida em juízo — demonstram, de forma harmônica, a prática reiterada de condutas de dominação e humilhação, aptas a configurar o delito de violência psicológica.
6. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. As ofensas e ameaças proferidas pelo réu — acompanhadas de controle da liberdade, ciúmes possessivos, restrição financeira e ameaça pelo uso de arma de fogo — ultrapassam o campo da mera injúria e configuram violência psicológica grave, dirigida à anulação da autonomia e dignidade da mulher.
8. A alegação de suspeição da testemunha e a tentativa de desqualificar a vítima não encontram respaldo nos autos, sendo irrelevantes diante da coerência dos depoimentos e da prova técnica.
9. A dosimetria observou corretamente os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, fixando pena-base acima do mínimo legal em razão da culpabilidade e personalidade negativas, aplicando a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e mantendo regime inicial aberto, com impossibilidade de substituição da pena em virtude do art. 17 da Lei no 11.340/2006 e da Súmula no 588 do STJ.
10. A fixação de indenização mínima encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ (REsp n. 1.675.874/MS), que admite o arbitramento do dano moral mínimo em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem quantificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por elementos de prova, possui especial relevância e pode fundamentar condenação em casos de violência psicológica doméstica.
2. O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) constitui tipo penal autônomo, distinto da injúria, e tutela a integridade emocional e a dignidade feminina.
3. A fixação de indenização mínima por dano moral é cabível nos crimes de violência doméstica e familiar, desde que haja pedido expresso na denúncia.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 61, II, “f”, 68, 77, 140 e 147-B; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o, II e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 1.010.329/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.8.2025; AgRg no RHC 209.927/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.2.2025; AREsp 2.554.624/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.3.2023; REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.2.2018.